Tribunal: STJ
Processo: 1014289-14.2023.8.26.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035990 - SP (2025/0334148-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RENATO SILVA NOGUEIRA
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA PERCHE BASSI - SP168922
AGRAVADO
: MARIA JOSE SILVA
ADVOGADO
: FABRÍCIO MEIRELLES DE SOUZA - SP255508
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
IMÓVEL.
TRANSFERÊNCIA.
NÃO
CUMPRIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:38
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: e3a88a8c-8472-4d3f-bf3c-d986865b11ca

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035990 - SP (2025/0334148-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RENATO SILVA NOGUEIRA
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA PERCHE BASSI - SP168922
AGRAVADO
: MARIA JOSE SILVA
ADVOGADO
: FABRÍCIO MEIRELLES DE SOUZA - SP255508
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
IMÓVEL.
TRANSFERÊNCIA.
NÃO
CUMPRIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por RENATO SILVA NOGUEIRA contra decisão
que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"Apelação Compra e venda de imóvel Obrigação de fazer com pedido
indenizatório - Sentença de procedência parcial que determinou ao réu a
transferência de titularidade do imóvel para seu nome e o pagamento de
indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 Irresignação do réu
que alega impossibilidade de transferência do cadastro junto à municipalidade
e inocorrência de dano moral Descabimento Possibilidade de cadastro junto à
municipalidade como compromissário comprador Autora teve seu nome
negativado indevidamente em decorrência de conduta omissiva do réu Dano
moral que se presume Precedentes do C. STJ Sentença mantida Apelo
desprovido.
Irresignação da autora que pretende a majoração do quantum fixado a título
de indenização por dano moral Descabimento Quantia estipulada com
razoabilidade Sentença mantida Apelo desprovido
" (e-STJ fl. 177).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 189/193).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 196/204), o recorrente aponta a
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do Código de Processo Civil, pois teria havido
negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que

Documento eletrônico VDA52219060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:07
Código de Controle do Documento: 41e342c5-784b-4518-b591-4f3cb54c72f0

"(...) o V. Acórdão não enfrentou a contradição suscitada pelo
Recorrente, pois não esclareceu como este último poderia transferir
exclusivamente para o seu nome o cadastro imobiliário municipal frente à
legislação que explicitamente veda essa espécie de procedimento quando o
imóvel permanece registrado em nome de terceiro" (e-STJ fl. 203).

Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 209/212), o recurso não
foi
admitido
na
origem
(e-STJ
fls.
213/214),
ensejando
a
interposição
do presente recurso.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à análise
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
possibilidade de transferência de titularidade do bem junto ao órgão municipal,
justificando a pretensão indenizatória, conforme se verifica do seguinte trecho do
acórdão:
"(...)
As partes firmaram instrumento particular de compra e venda de
direitos sobre bem imóvel onde constou expressamente a responsabilidade do
comprador, ora réu, pelas despesas do imóvel, em especial em relação às
contas de água, luz, IPTU e condomínio, desde a imissão na posse, inclusive
em relação a débitos pretéritos, inadimplidos até aquele momento.
O comprador ainda se comprometeu a transferir para o seu nome a
titularidade das instalações de água e luz e demais contas oriundas do uso do
imóvel, conforme se vê em pág. 15.
Incontroverso que o réu não cumpriu com as suas obrigações, tendo
sido a autora, antiga proprietária do bem, executada e negativada em
decorrência do inadimplemento de contas cuja responsabilidade do pagamento
era do réu, conforme se vê em págs. 24/25, 26 e 38/40.
Em se tratando de protesto ou negativação indevida, o dano moral é
presumido, conforme consagrada jurisprudência do C. STJ1, sendo mesmo
caso de estipulação de quantum indenizatório em favor da autora.
Tampouco é caso de acolhimento do apelo do réu em relação à
impossibilidade de alteração cadastral junto o município de Barretos,
em decorrência da inexistência de registro na matrícula do bem.
Completamente possível a transferência da responsabilidade sobre
o bem, perante o órgão municipal, na qualidade de compromissário comprador,
tanto que a aludida alteração já foi por ele executada, conforme pág. 69.
Apesar de ainda figurar o nome da autora, agora o réu também está registrado
como responsável pelo imóvel" (e-STJ fls. 178/179).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
Documento eletrônico VDA52219060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:07
Código de Controle do Documento: 41e342c5-784b-4518-b591-4f3cb54c72f0

SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2.164.998/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
13/2/2023,
16/2/2023
grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro MARCO BUZZI,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 18% (dezoito por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de 20
% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52219060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:07
Código de Controle do Documento: 41e342c5-784b-4518-b591-4f3cb54c72f0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.035.990 / SP
Número Registro: 2025/0334148-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10142891420238260066
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATO SILVA NOGUEIRA
ADVOGADO : JOÃO BATISTA PERCHE BASSI - SP168922
AGRAVADO
: MARIA JOSE SILVA
ADVOGADO : FABRÍCIO MEIRELLES DE SOUZA - SP255508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Documento eletrônico VDA52998225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:07:15
Código de Controle do Documento: 54c94a1c-9c08-46e5-9845-8929add0d599

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:07:15
Código de Controle do Documento: 54c94a1c-9c08-46e5-9845-8929add0d599